Tribunal: TJES
Processo: 0003218-96.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2023-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0003218-96.2022.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ANDRE DOS SANTOS SILVA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0003218-96.2022.8.08.0024

APELANTE: ANDRE DOS SANTOS SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO
CRIMINAL.
RECURSO DA DEFESA. ARTIGOS 147 E 150, § 1º, DO CÓDIGO PENAL. ARTIGO 24-A, DA LEI 11.340/2006. INVASÃO DOMICILIAR. CRIME MEIO. NÃO CONFIGURAÇÃO. CONSUNÇÃO NÃO APLICÁVEL. DOSIMETRIA. PENA-BASE. NECESSIDADE DE READEQUAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1
.
Hipótese em que o réu praticou três condutas independentes e autônomas ao (1) violar o domicílio da vítima e, por conseguinte, o bem jurídico da privacidade, além de, (2) sabendo existir contra ele medidas protetivas, ter descumprido decisão judicial e, não bastasse, (3) ameaçado a vítima. Desse modo, trata-se de condutas autônomas, que ofendem bens jurídicos distintos, razão pela qual não há que se falar na aplicação do princípio da consunção.

2. Quando as circunstâncias judiciais são avaliadas de forma neutra, não é lícita a exasperação da pena-base.

3. Não ficou apurado que o apelante perseguia a vítima constantemente. Também não ficou demonstrado desvio de personalidade do réu que exija maior reprimenda. Ademais, não há indicativo de que as ameaças tenham sido proferidas na presença de policiais.

4. O juízo primevo ressaltou que a culpabilidade do réu é “alta” e que sua personalidade seria descontrolada. Trata-se, porém, de motivação genérica, sem respaldo nos autos, de modo que é imperiosa sua exclusão do cálculo dosimétrico.

5. O momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução

6
.
Rec
urso
conhecido
e, no mérito,

parcialmente provido para reduzir a pena do réu para
11 (onze) meses e 20 (vinte) dias de detenção.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0003218-96.2022.8.08.0024

APELANTE: ANDRE DOS SANTOS SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
ANDRE DOS SANTOS SILVA
em face da r. Sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada em Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Vitória (Id. 5184201, pp. 219/226), por meio da qual fora condenado pela prática dos delitos descritos nos artigos 147 e 150, § 1º, do Código Penal, e 24-A, da Lei nº 11.340/2006, na forma do artigo 69, do Código Penal, à pena de 02 (dois) anos, 03 (três) meses e 05 (cinco) dias de detenção, em regime inicial aberto.

Razões recursais do réu, pp. 247/254, pugnando pela absorção do crime de invasão de domicílio pelos demais delitos nos quais foi condenado. Subsidiariamente, requer a fixação das penas-bases no mínimo legal, bem como a concessão do benefício da gratuidade da justiça.

Contrarrazões do Ministério Público, pp. 263/270, requerendo o desprovimento do recurso.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça, ID nº 4752802, opinando pelo provimento
parcial

do apelo.

Emerge da denúncia que, no dia 15/4/2022, aproximadamente às 02h07min, no Bairro Joana Darc, em Vitória, o réu, ex-companheiro da vítima Christiane Arçari Januth, devidamente ciente acerca das medidas protetivas fixadas em seu desfavor no processo nº 0000220-58.2022.8.08.0024, dentre as quais está a proibição em estabelecer qualquer tipo de contato ou de aproximar-se da vítima, descumpriu a ordem judicial ao se dirigir à residência da ofendida.

Consta dos autos que, não sendo recepcionado, escalou o muro do local, oportunidade em que foi descoberto por uma sobrinha da vítima, vindo a se desequilibrar e cair. Não satisfeito, logo após a queda, irresignou-se e passou a ameaçar verbalmente a vítima, ao asseverar que iria matá-la e cortar seu pescoço.

Devidamente processado, o réu foi condenado pelos crimes de invasão de domicílio, ameaça e descumprimento de medidas protetivas.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade
,
passo à análise do mérito.

O apelante sustenta que o crime de invasão de domicílio deve ser absorvido pelos delitos de ameaça e de descumprimento de medidas protetivas, por se constituir crime meio, ou seja, que a prática daqueles crimes exigiria a entrada no domicílio da vítima.

A tese lançada pela defesa, todavia, não prospera. No que se refere ao delito de ameaça, este pode ser cometido em qualquer local, inclusive na presença virtual da vítima, razão pela qual a conduta de ingressar no domicílio alheio não é meio para prática do crime previsto no artigo 147, do Código Penal. Em relação ao delito do artigo 24-A, da Lei 11.340/2006, trata-se de crime cujo escopo primordial é tutelar a administração da justiça, enquanto a invasão domiciliar direciona-se à proteção da intimidade do lar.

Nesse diapasão, o réu praticou três condutas independentes e autônomas ao (1) violar o domicílio da vítima e, por conseguinte, o bem jurídico da privacidade, além de, (2) sabendo existir contra ele medidas protetivas, ter descumprido decisão judicial e, não bastasse, (3) ameaçado a vítima.

Desse modo, trata-se de condutas autônomas, que ofendem bens jurídicos distintos, razão pela qual não há que se falar na aplicação do princípio da consunção.

Ademais, examinando detidamente as provas constantes dos autos,
a condenação se encontra suficientemente ancorada
no Boletim Unificado (pp. 14/18), bem como nas provas orais colhidas em Juízo, notadamente, as declarações da vítima.

Em relação à dosimetria, a defesa técnica pugna pelo redimensionamento das penas-bases para o mínimo legal.

No tocante ao crime constante do artigo 24-A, da Lei 11.340/2006
, todas as circunstâncias judiciais foram avaliadas de forma neutra. Dessa forma, não é lícita a exasperação promovida diante da inexistência de vetores desfavoráveis. Assim sendo, fixo a pena-base em 03 (três) meses de detenção.

Na segunda fase dosimétrica, incide a agravante prevista no artigo 61, II, “f”, do Código Penal, razão pela qual a pena intermediária, com acréscimo da fração de 1/6 (um sexto), resultará na reprimenda de
03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção,
que torno definitiva diante da inexistência de causas de aumento ou de diminuição.

Quanto ao crime de ameaça
, o juízo
a quo
valorou negativamente a culpabilidade do agente ponderando que
“
a conduta do réu merece juízo de reprovabilidade ou censurabilidade que exceda ao inerente ao
próp
rio tipo penal, eis que in
s
iste em perseguir a vítima, querendo mantê-la presa a um re
lacionamento
tóxico”
. Também fez referência à personalidade do réu, consignando que “ele é pessoa descontrolada e que não aceita o término da relação” e as circunstâncias do crime,
“eis que as ameaças foram proferidas na presença da guarnição policial, o que demonstra o destemor do acusado”
.

A fundamentação apresentada, contudo, não se revela idônea. Nesse sentido, não ficou apurado que o apelante perseguia a vítima constantemente. Também não ficou demonstrado desvio de personalidade do réu que exija maior reprimenda. Ademais, não há indicativo de que as ameaças tenham sido proferidas na presença de policiais. Ao contrário, os agentes de polícia declararam expressamente na fase investigativa que não presenciaram os fatos.

Desse modo, redimensiono a pena-base para 01 (um) mês de detenção. Na segunda fase, com a aplicação da agravante prevista no artigo 61, II, “f”, do Código Penal, aumento a pena em 1/6 (um sexto). Assim, a pena intermediária será de
01 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção
, reprimenda que torno definitiva diante da ausência de majorantes/minorantes.

Por sua vez,
no que se refere ao delito de violação de domicílio
, o juízo primevo ressaltou que a culpabilidade do réu é “alta” e que sua personalidade, seria descontrolada. Trata-se, porém, de motivação genérica, sem respaldo nos autos, de modo que é imperiosa sua exclusão do cálculo dosimétrico, retomando a pena-base, portanto, ao quantitativo mínimo, ou seja, 06 (seis) meses de detenção. Aplicada a agravante do artigo 61, II, f, do CP, e não havendo causas de aumento e de diminuição, a pena definitiva será de
07 (sete) meses de detenção
.

Por derradeiro, aplicada a regra do cúmulo material, a pena total do réu será de
11 (onze) meses e 20 (vinte) dias de detenção
, em regime inicial aberto, vedada a substituição da pena corpórea por restritiva de direitos (art. 17, da Lei 11.340/2006; súmula 588, do STJ).

Por derradeiro, no que se refere ao pleito de gratuidade da justiça,
"o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução, por tal razão, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais”
(STJ, AgRg no AREsp 2175205/CE. Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca. Quinta Turma. Julgado em 08/11/2022. DJe: 16/11/2022).

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DOU PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso
p
ara reduzir a pena do réu para
11 (onze) meses e 20 (vinte) dias de detenção.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)